Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-55.2018.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"EMBARGOS À EXECUÇÂO FISCAL. APELAÇÃO. Insurgência do executado-embargante contra r. sentença de extinção dos embargos à execução, sem resolução de mérito.
Ausência de garantia integral do juízo, considerando que o valor penhorado é diminuto em relação ao valor total da execução fiscal. Ausente comprovação de insuficiência patrimonial a ensejar o processamento dos embargos sem a devida garantia.
Matéria decidida em sede de recurso repetitivo. (REsp 1127815/SP) Inteligência do art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80 – Precedentes desta C. Câmara e C. Corte.
R. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO".

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000049-55.2018.8.26.0014; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"EMBARGOS À EXECUÇÂO FISCAL. APELAÇÃO. Insurgência do executado-embargante contra r. sentença de extinção dos embargos à execução, sem resolução de mérito.
Ausência de garantia integral do juízo, considerando que o valor penhorado é diminuto em relação ao valor total

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"EMBARGOS À EXECUÇÂO FISCAL. APELAÇÃO. Insurgência do executado-embargante contra r. sentença de extinção dos embargos à execução, sem resolução de mérito.
Ausência de garantia integral do juízo, considerando que o valor penhorado é diminuto em relação ao valor total da execução fiscal. Ausente comprovação de insuficiência patrimonial a ensejar o processamento dos embargos sem a devida garantia.
Matéria decidida em sede de recurso repetitivo. (REsp 1127815/SP) Inteligência do art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80 – Precedentes desta C. Câmara e C. Corte.
R. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO".

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000049-55.2018.8.26.0014/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
METALÚRGICA VENETO LTDA - EPP, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000049-55.2018.8.26.0014/50001 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTO No 16.239 (processo físico)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000049-55.2018.8.26.0014/50001
No NA ORIGEM: 1000049-55.2018.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO (Vara das Execuções Fiscais Estaduais)
EMBARGANTE: METALÚRGICA VENETO LTDA - EPP
EMBARGADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V.
ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO
À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÂO
FISCAL.
APELAÇÃO.
Insurgência do executado-embargante contra r. sentença de
extinção dos embargos à execução, sem resolução de mérito.
Ausência de garantia integral do juízo, considerando que o valor
penhorado é diminuto em relação ao valor total da execução fiscal.
Ausente comprovação de insuficiência patrimonial a ensejar o
processamento dos embargos sem a devida garantia.
Matéria decidida em sede de recurso repetitivo. (REsp
1127815/SP) Inteligência do art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80
Precedentes desta C. Câmara e C. Corte.
R. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO”.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE
REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/08 dos autos do
incidente no 1000049-55.2018.8.26.0014/50001) opostos contra o v. acórdão
de fls. 885/891 no qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação da autora, ora embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000049-55.2018.8.26.0014/50001 - São Paulo - VOTO No 3/9
Sustenta a ora embargante, em síntese, que há omissão no
acórdão para as seguintes questões de fato: a) não foi apreciada questão de
ordem pública no acórdão impugnado, atinente à prescrição.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal (proferido em 13.11.2019- fls. 884 e seguintes)
e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão ora embargado fundamentou amplamente os
motivos pelos quais se entendeu negar provimento ao apelo da autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000049-55.2018.8.26.0014/50001 - São Paulo - VOTO No 4/9
dos embargos à execução, ficando consignado que:
“De fato, verificada nos autos a insuficiência dos valores penhorados (R$
27.751,39 junto ao Banco do Brasil fls 425) em relação ao 'quantum'
devido (Valor da execução fiscal atualizado em 2016 R$ 158.614,26
fls. 425), acertadamente extinguiu o processo, o que é de rigor nos termos
do 485, IV, do CPC/2015, considerando que nos termos do art. 16, § 1o, da
Lei no 6.830/80, “não são admissíveis embargos do executado antes de
garantida a execução”.
Ressalto, neste particular, que o C. STJ já esposou entendimento, sob o
rito do artigo 543-C do C.P.C./73, de que a garantia integral do juízo só
pode ser dispensada excepcionalmente naqueles casos em que o devedor
comprovadamente não possua patrimônio suficiente, verbis:
“(...) A insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a
extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da
decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao
reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do
acesso à justiça. (...) Conquanto a insuficiência patrimonial do devedor
seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que
o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma
comprovada inequivocamente.” (REsp 1127815/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010).
O ora apelante nada alega acerca da garantia insuficiente em seu apelo,
trazendo aos autos os mesmos argumentos da petição inicial dos
embargos à execução.
Na sua petição de fls. 792/793, asseverou que não reúne condições de
proceder à complementação requerida, não possuindo mais patrimônio,
além das máquinas que utiliza para exploração do seu ramo comercial,
mas nada junta de concreto a apresentar resultados negativos de sua
empresa nos últimos exercícios. Não se desincumbiu, assim, do ônus de
demonstrar a impossibilidade de garantir integralmente o débito.
Logo, tendo os valores penhorados sido insuficientes perante o débito, nos
termos do artigo 16, §1o, da Lei no 6.830/80, e do artigo 485, IV, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000049-55.2018.8.26.0014/50001 - São Paulo - VOTO No 5/9
CPC/2015, de rigor a extinção dos embargos à execução, ante a ausência
de integral garantia da execução bem como ausência de que não reúne
condições para garantir integralmente o débito”.
Deste modo, não há que se falar em erros de omissão,
contradição ou obscuridade, portanto.
Assim, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido
nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos ou omissão sobre pontos
relevantes, tendo a questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Todas as questões suscitadas pelas partes foram expressamente
examinadas pelo aresto ora embargado.
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante pretende
a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade de
recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
O caso em tela é de não conhecimento dos embargos à
execução por falta de garantia do juízo, isto inclui também qualquer
questão de ordem pública.

Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados na apelação/contrarrazões, isto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000049-55.2018.8.26.0014/50001 - São Paulo - VOTO No 6/9
não ocasionaria a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto
de embargos é ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a
omissão sobre argumento das partes, pois este pode ser rejeitado
implicitamente.
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada na
vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016)
grifei.
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000049-55.2018.8.26.0014/50001 - São Paulo - VOTO No 7/9
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO
ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A
INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE
SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL
QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS
SUSCITADOS PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE
DECIDIR. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de Declaração
2201349-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Questões
substancialmente decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de dever do
Magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que se perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre as razões de seu convencimento com base na prova amealhada,
tal como ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000049-55.2018.8.26.0014/50001 - São Paulo - VOTO No 8/9
6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de reiterada
jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC, inciso II, é
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente
(Embargos de declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol.
125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração consiste
numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando
a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, de
modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000049-55.2018.8.26.0014/50001 - São Paulo - VOTO No 9/9
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora